Tribunal: TJMT
Processo: 1026857-15.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026857-15.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO PEDRO GUIMARAES SOUZA - CPF: 032.360.941-41 (ADVOGADO), MARILUCIA BRESSAN ALVES - CPF: 043.855.761-14 (AGRAVANTE), MBA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 23.069.196/0001-76 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA E
PESSOA JURIDICA
. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DOCUMENTAÇÃO HÁBIL.
INCAPACIDADE FINANCEIRA COMPROVADA.
CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado em embargos à execução.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar
a
pessoa física e
a
pessoa jurídica
fazem jus a concessão da gratuidade da justiça.

III. Razões de decidir

3.
A pessoa jurídica
comprova inatividade operacional
,
ausência de receita
e
prejuízos contábeis
, e a
pessoa física apresent
a

documentos
demonstrando situação financeira comprometida.

5. A análise conjunta dos
documentos
confirma a incapacidade dos agravantes de arcar
em
com as custas
,
sem prejuízo ao próprio sustento e à manutenção da empresa, restando configurada a hipossuficiência econômica
hábil para a concessão do
benefício
.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

“1. A declaração de hipossuficiência econômica firmada por pessoa física goza de presunção relativa e pode ser corroborada por documentação que evidencie endividamento e baixa renda.

2. A pessoa jurídica faz jus à gratuidade da justiça quando demonstrada, de forma idônea, sua incapacidade de suportar os encargos processuais, especialmente diante da ausência de receita e de prejuízos operacionais.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 5o, XXXV e LXXIV; CPC,
arts
. 98, 99, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula no 481; TJMT, AI 1014296-56.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 14.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por MBA Engenharia Ltda. e
Marilucia
Bressan contra decisão proferida
pelo juízo da
2a Vara Cível da
Comarca de Barra do Garças,
que, em
embargos à execução no 1006415-16.2025.8.11.0004
,
movidos em face da Cooperativa de Crédito dos Médicos, Outros Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso – Unicred/MT
, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça. (Primeira Instância, Id.
201095981
).

Os agravantes sustam que
o indeferimento decorreu de omissão na análise da documentação juntada, pois além da declaração de enquadramento apresentaram diversos elementos comprobatórios de sua hipossuficiência, os quais, somados, evidenciam a impossibilidade de arcar com as custas sem prejuízo do próprio sustento, nos termos do art. 98 do CPC
. Afirmam que
a negativa
da gratuidade da justiça
inviabiliza o acesso à jurisdição e afronta os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa
. Requerem
a concessão de efeito suspensivo para suspender a exigibilidade das custas até o julgamento definitivo e, no mérito, o provimento integral do agravo com a concessão do benefício pleiteado.
(Id.
306013351
).

Deferi o pedido de efeito suspensivo para suspender
os
efeitos da decisão até o julgamento do agravo (Id.
306243868
).

O agravado
Cooperativa de Crédito dos Médicos, Outros Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso – Unicred/MT
apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.
(Id.
311527354
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal consiste em verificar se as agravantes, pessoa física e jurídica, fazem jus a concessão de gratuidade da justiça nos Embargos à Execução.

Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, o benefício da Justiça gratuita pode ser concedido à parte que comprovar a insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais. O artigo 99, §3o, do mesmo diploma legal dispõe que a declaração de hipossuficiência firmada pela parte constitui prova de sua condição econômica, salvo se houver nos autos elementos que demonstrem sua capacidade financeira. Para a pessoa jurídica, a Súmula 481 do STJ exige a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

E
m relação à pessoa jurídica
MBA Engenharia LTDA, observo que a agravante juntou aos autos a Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS) do ano-calendário de 2024
(
Primeira Instância,
id. 199462925)
,
juntamente com extratos bancários
Sicoob (
Primeira Instância,
id.
199462928
).

Esses documentos demonstram que a empresa, apesar de ativa no CNPJ, declarou não ter efetuado qualquer atividade operacional, financeira ou patrimonial durante todo o ano de 2024
, o que é corroborado
pelos extratos bancários do Sicoob
.
Ainda que a DEFIS aponte um saldo em caixa/banco, a ausência de movimentação e de receitas durante o ano fiscal são indicativos da impossibilidade de a pessoa jurídica arcar com as custas processuais sem comprometer a própria existência e a continuidade de suas operações.

No tocante à pessoa física,
Marilucia
Bressan, a agravante apresentou relatórios de crédito
(Id. 199462923)
e extratos
bancários (Primeira Instância, Id. 199462927 e Id. 199462926)
. A análise dos documentos revela a existência de 10 registros de pendências financeiras em
seu nome no SERASA
(Id. 199462923
, com valores elevados, incluindo dívidas com a Caixa Econômica Federal e a COOP E C M DOS MEDICOS PROF SAU.

A presença de dívidas como
"
AVALISTA
"
com valores expressivos demonstra uma situação de endividamento e a necessidade de recorrer a compromissos de terceiros, evidenciando um grave comprometimento de sua capacidade financeira. Ademais, os extratos da Caixa Econômica Federal mostram um saldo devedor com mais de R$ 57.000,00 em encargos devidos, incluindo juros e multas, o que corrobora a sua incapacidade de arcar com as obrigações financeiras.
(id.
199462926
).

Em síntese, os elementos probatórios constantes dos autos, quais sejam, os prejuízos consecutivos da pessoa jurídica e a comprovada baixa renda dos sócios, corroborada pela desproporcionalidade entre suas despesas de cartão de crédito e sua renda, indicando endividamento, são suficientes para infirmar os fundamentos da decisão agravada e comprovar a insuficiência de recursos dos agravantes para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e da manutenção da empresa.

Nesse sentido, colho o seguinte precedente desta Câmara:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA E PESSOA JURÍDICA DE PEQUENO PORTE. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. SITUAÇÃO FINANCEIRA COMPROVADA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO. [...] 3.A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa, somente podendo ser afastada mediante elementos que comprovem capacidade financeira. 4.Os documentos apresentados pelos agravantes demonstram a delicada
situação financeira, com inadimplemento de financiamentos de veículos, aluguel, contas de energia elétrica com risco de corte, além de expressivas dívidas em cartões de crédito e inscrição do CPF da agravante em cadastros de inadimplentes. 5.A interdependência financeira entre a agravante, única sócia da empresa de pequeno porte, e a pessoa jurídica, reforça a dificuldade econômica, que compromete tanto a atividade empresarial quanto o sustento pessoal. [...] 1.A comprovação de inadimplemento de diversas obrigações pessoais e empresariais, bem como a inscrição em cadastros de inadimplentes, evidencia a dificuldade financeira apta a justificar a concessão da justiça gratuita. 2.A pessoa jurídica de pequeno porte, com baixa movimentação financeira e endividamento, pode ser beneficiária da justiça gratuita quando demonstrada a efetiva necessidade [...]. (N.U 1014296-56.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/06/2025,
Publicado
no DJE 14/06/2025)

Com efeito, os documentos apresentados demonstraram de forma clara e objetiva a real incapacidade financeira dos agravantes, preenchendo os requisitos legais para a concessão da justiça gratuita.

O acesso à justiça, princípio constitucional basilar, deve ser garantido àqueles que, como no presente caso, comprovam não possuir condições de custear o processo.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada e CONCEDER os benefícios da gratuidade da justiça as agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025